Tribunal: TJES
Processo: 5007059-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007059-18.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007059-18.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES
PACIENTE: JACKSON FERREIRA BERMONTE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I E ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DUAS VEZES EM CONCURSO FORMAL, ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I E ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente ao risco de reiteração delitiva
e a gravidade em concreto da conduta em tese praticada.
2
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o
paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

3,
Justificada a
constritiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

4
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007059-18.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES
PACIENTE: JACKSON FERREIRA BERMONTE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JACKSON FERREIRA BERMONTE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o paciente foi preso em flagrante delito dia 16 de janeiro do corrente ano em razão de suposta violação aos artigos 157, §2º-A, inciso I e artigo 157, §2º, inciso II, duas vezes em concurso formal (vítimas distintas), artigo 147, artigo 163, parágrafo único, inciso I e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Julga, o impetrante, ser ilegal o cárcere decretado nos autos de origem, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que o decretou.

Alerta que o paciente detém condições pessoais favoráveis, eis que primário, de bons antecedentes, detentor de residência fixa e pai de cinco filhos.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

d
a

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, verifico que
o magistrado impetrado, ao manter a medida na origem, apontou para a gravidade do delito em tese praticado, relatando que:

“
a vítima Eliseu estava trabalhando na propriedade rural de Naelton Cristiano, quando os denunciados chegaram no local, vestidos com capuzes, com emprego de arma de fogo, na condução dos veículos Vectra Azul, placa CKE2202 e o Fiesta, placa MRM2F95, registrados em nome dos réus Eduardo Boqueironi e Jackson Ferreira, respectivamente. Infere-se dos autos que um dos acusados imobilizou a vítima Eliseu na garagem do imóvel e subtraiu o telefone celular dele, avaliado em R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), simultaneamente, os demais réus entraram na residência da vítima Naelton e subtraíram dinheiro em pecúnia no valor aproximado de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), joias e outros objetos avaliados em aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
(...) Por fim, consta dos autos que os denunciados Pedro e Jackson trabalhavam no mesmo local e que todos possuem relações de proximidade”.

A argumentação empregada no
decisum,
especificamente a necessidade de se manter a constritiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade e risco de reiteração delitiva, são fundamentos que não destoam da jurisprudência deste E. Tribunal. Nesse sentido, cito julgado de minha Relatoria:

HABEAS CORPUS - ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
- SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO - ORDEM DENEGADA. 1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente se levada em consideração a gravidade em concreto dos fatos narrados na inicial, bem como o risco de reiteração delitiva caso o paciente volte à liberdade.
2. (...) 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5002916-20.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/06/2023)

Esclareço, que
as
supostas condições pessoais favoráveis
do requerente
, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo,
quando presentes seus requisitos legais
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.